Tribunal: TJMT
Processo: 1008870-97.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008870-97.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), KARLA MARIA ZANARDI MATIELLO - CPF: 267.261.848-83 (ADVOGADO), EDVALDO DA SILVA VICENTE - CPF: 654.886.361-53 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

EDVALDO DA SILVA VICENTE

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇ
ÃO

DE BUSCA E APREENSÃO

–

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
COBRANÇA INDEVIDA -
CONSUMIDOR ADIMPLENTE -

AUSÊNCIA DE
SUBSEQUENTE
PAGAMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA
-
I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO

Inexistindo pagamento, mas mera cobrança indevida, não há que falar em repetição do indébito simples ou em dobro. Inteligência do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo, no caso, ser aumentado o montante da indenização
, decorrente d
a
exposição humilhante pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão de veículo
em desfavor de consumidor adimplente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interpost
o por
EDVALDO DA SILVA VICENTE
, tirado contra sentença
(ID
212435367
)
proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra
-MT
que, nos autos da Ação
de Busca e Apreensão
,
movida por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
julgou improcedente o pedido

inicial
e procedente em parte a reconvenção
, nestes termos:

[...]

Por todo exposto, este Juízo
JULGA IMPROCEDENTE o pedido inicial.

REVOGA-SE

a medida liminar, EXPEÇA-SE o necessário.

CONDENA-SE

a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixam-se em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em observância do art. 82, § 2o, art. 85, § 2o, todos do CPC.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, e art. 390 do Código de Processo Civil.

Pelos fundamentos elencados,
JULGA-SE PROCEDENTE EM PARTE a reconvenção

para
condenar
a parte reconvinda/requerente ao adimplemento da indenização moral, fixada em R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), incidindo os juros moratórios a partir do evento danoso (ajuizamento), consoante Súmula 54/STJ e a correção monetária desde o arbitramento (data da sentença), vide súmula 362/STJ.

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixam-se em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, em observância do art. 82, § 2o, art. 85, § 2o, todos do CPC.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, e art. 390 do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

O
apelante, em suas ra
zões recursais
(ID
212435386
)
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Majoração da compensação por danos morais

Repetição do indébito em dobro

A
apelada
, por sua vez,
apresenta contrarrazões (ID

208629099
)

rebatendo
as alegações d
o
apelante.

Recurso tempestivo, nos termos da certidão de ID 212435387 e preparo não pago, uma vez que o apelante obteve os benefícios da gratuidade de justiça na origem, conforme certidão de ID 212855670.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

EDVALDO DA SILVA VINCENTE

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da

Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
que, nos autos da A
ção de Busca e Apreensão, movida pela apelada,
julgou improcedente
o pedido inicial e procedente em parte a reconvenção, para revogar a liminar, determinando a devolução do veículo, e para condenar a apelada a indenizar o recorrente, por danos morais, no valor d
e R$ 2.500,00, e
em custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A seguir, passo ao exame da
s teses
suscitada
s pelo apelante
.

1. Majoração da compensação por danos morais

O apelante
sustenta que
o
quantum
indenizatório, em R$ 2.500,00, estaria em completo descompasso com os precedentes jurisprudenciais sobre o tema.

Assevera que o montante não é apto a reparar o abalo moral sofrido pelo apelante.

Ressalta que o dano foi causado pela apelada, uma vez que
esta

pleiteou, liminarmente, a busca e apreensão do automóvel do recorrente, mesmo inexistindo a mora contratual.

Desse modo, pretende a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais à quantia
requerida pelo apelante na reconvenção, qual seja,
R$ 15.000,00
(quinze mil reais).

Pois bem. Ressai dos autos que as cond
enações determinadas pela sentença objurgada decorrem do fato de que não ocorreu mora, uma vez que
o apelante comprovou que, antes do ajuizamento da ação pela recorrida, adimpliu com as parcelas em débito, bem como houve renegociação da dívida e, assim, a cobrança te
ria sido indevida.

No que tange aos abalos morais sofridos pelo recorrente,
também se extrai
dos autos que o
apelante
sofreu
exposição
humilhante
em decorrência da cobrança indevida,
qual seja, a do cumprimento do mandado de busca e apreensão pelos oficiais de justiça que
,
durante um domingo (05/03/2023), lhe tomaram o veículo sob o argumento de inadimplência das parcelas da avença.

N
o que concerne à quantificação da reparação
pelos danos morais
, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte reconvinte-apelante e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta da reconvinda-apelada.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho, conforme cito:

[...] Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do
razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105)

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor arbitrado de R$ 2.500,00 (dos mil e quinhe
ntos
reais)
não
se ostenta justo e adequado
, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para estar
em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação, razão pela qual
a sentença merece a reforma
.

Isso porque, a
majoração da
quantia é
medida
justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

2. Repetição do indébito em dobro

O apelante sustenta que
a apelada agiu com má-fé ao cobrar a dívida na inicial, uma vez que inexistia mora.

Assim, pede a aplicação do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, para a repetição do indébito em dobro concernente à dívida indevidamente cobrada pela recorrida.

Pois bem.
Ressai dos autos que a ação de busca e apreensão foi distribuída em
09/04/2022
, pela parte apelada.

Ocorre que, conforme comprovado pelo apelante na origem, após deixar de pagar as parcelas da avença por dificuldades financeiras, na segunda quinzena do mês de abril de 2022
renegociou
o débito
junto à recorrida
, onde foi ajustado o pagamento em 33 (trinta e três) parcelas de R$ 520,75 (quinhentos e vinte reais e setenta e cinco centavos),
sendo
a primeira com vencimento para 18/5/2022
(ID

212435353).

Porém,
em que pese os danos morais estarem configurados, quanto à
repetição do indébito
, exige-se
que o consumidor tenha
pago
o que lhe foi cobrado indevidamente, o que não ocorreu na hipótese em exame, pois os valores
efetivamente
pagos correspondem às parcelas mensais do contrato mantido, não sendo o caso
de o
reconvinte ter
pago

alguma
prestação com valor a maior ou em duplicidade.

Isso porque, o parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o “
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificáve
l”.

Desse modo, para que repetição do indébito seja devida, a lei exige que o consumidor tenha
efetivamente pago
o excesso cobrado
. Assim, à
falta do pagamento do valor excedente, não há falar em repetição do indébito.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO NEGATIVA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
COBRANÇA INDEVIDA
– CANCELAMENTO DO PLANO CONTRATADO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FALTA DE PAGAMENTO
– DANO MORAL CONFIGURADO
– PERDA
DO TEMPO ÚTIL - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que o
“consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”, portanto, para que repetição do indébito seja devida, a lei exige que o consumidor tenha
pago
o excesso cobrado, à falta do pagamento do valor excedente, não há falar em repetição do indébito.

2. Não se pode jamais tolerar a conduta do fornecedor que, além de não ter cumprido o contratado, comporta-se de modo omisso e indiferente, deixando de solucionar o problema.

3. A cobrança por débito inexistente e o descaso desrespeitoso do fornecedor para com o consumidor ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e eficiente, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando também a frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

(N.U 0057869-87.2015.8.11.0041
, ,
JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018,
Publicado
no DJE 23/02/2018)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço
do recurso e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

para reformar a sentença objurgada e majorar a indenização por danos morais ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que não fixados na origem

em face do ora apelante, com fulcro no art. 85, §

11
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024